Tribunal: STF
Processo: ARE 1587666
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de São Paulo interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 47) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 39):

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Precatórios - Saldo devedor - Decisão homologatória de laudo contábil não pode ser ignorada - Saldo remanescente apurado - Não incidência de juros moratórios compensatórios em relação às parcelas de precatório regidas pelos artigos 33 e 78 do ADCT - Possibilidade de expedição de ofício precatório complementar - Apelação da autora provida.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 43):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil - Alegação de contradição - Alegação de omissão - Caráter infringente - Não reconhecimento de vicio que enseje declaração - Embargos rejeitados.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 100, §§ 5º e 8º da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc. 47, fls. 5 e 6):

[...]
No caso em questão, o E. TJSP determinou o retorno dos autos à origem para cálculos, para verificação de insuficiência do precatório pago por meio de moratória e, se confirmada insuficiência, determinou o pagamento desta por ofício complementar. 
A Constituição Federal não autoriza a expedição de mero ofício complementar para a cobrança de débito contra Fazenda Pública.
[...]
Assim, pelo texto constitucional, fica claro que não é possível o pagamento de valores suplementares a precatórios apenas mediante expedição de ofício complementar, em ofensa ordem estabelecida. 
Para preservar ordem cronológica dos pagamentos, se for apurada insuficiência, necessária expedição de NOVO PRECATÓRIO, COM NOVA ORDEM CRONOLÓGICA, para pagamento de saldo remanescente de parcelamento de precatório. 
[...]

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 58, fls. 1, 2 e 4):

[...]
No entanto, o recurso não merece trânsito.
Colhe-se trecho da decisão proferida à fl. 1984, verbis:
[...]
Desta feita, concluiu o v. acórdão recorrido, proferido em Sede de juízo de retratação, tratar-se de situação distinta daquela discutida no julgamento do RE nº 605.481/SP- tema 266/STF, versando, o presente caso, a respeito de pagamento de saldo remanescente, em decorrência da insuficiência dos depósitos.
A respeito do tema, já se manifestou o E. Supremo Tribunal Federal, verbis:
[...]
Deste modo, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.
[...] 

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Estado de São Paulo interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 60), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 60, fl. 3):

[...]
Resta claro que a discussão paira em torno da impossibilidade de pagamento da insuficiência na modalidade de Precatório Complementar, sendo determinada a expedição de um novo Precatório.
E de outro ponto, as questões foram tratadas em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade sob n. 1.098/SP e 2.924/SP julgadas por essa E. Corte na qual decidiu que a requisição de precatório complementar só se justifica na correção de erros materiais, sendo necessária a expedição de novo precatório quando se apura um novo saldo devedor, como é o caso presente.
[...]
Ainda no que tange à admissibilidade do presente recurso extraordinário, não se aplica a disposição contida na Súmula nº 279 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal. 
O que se requer no presente recurso não é a análise dos fatos, busca-se a sua exata qualificação jurídica.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo. 

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

A pretexto de impugnar o fundamento utilizado na decisão que negou trânsito ao extraordinário, o Estado de São Paulo argumentou que “não se aplica a disposição contida na Súmula nº 279 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal.”

Para além disso, arguiu apenas o seguinte (eDoc 60, fl. 3):

[...]
Os fatos discutidos postos nas razões do recurso já estão delimitados. O que se pretende é a aplicação do melhor direito sobre aquela matéria, ou seja, a exata qualificação jurídica para os dispositivos legais.
[...]

Os argumentos utilizados pelo agravante não podem ser admitidos como idôneos, na medida em que utilizáveis em toda e qualquer conjuntura.

Consequentemente, não apenas o enunciado n. 279 da Súmula do STF se põe a obstar o conhecimento do extraordinário, mas também o de n. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia.”

Por último, e apenas como obiter dictum, faço lembrar que a tese fixada no Tema 1360 da Repercussão Geral (leading case: ARE 1491413) não socorreria a pretensão do Estado de São Paulo:

Tese:
1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente